Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0741789-88.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NAZIR MIGUEL JOSE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão nem contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante insiste nas mesmas teses defensivas (inadequação do caso concreto às hipóteses do acórdão RESP no 1657156/RJ - Tema 106/STJ; imprescindibilidade de prescrição médica subscrita por médico da rede pública) já rechaçadas no decisum. 3. No que tange à pretensa confusão entre credor e devedor e aplicabilidade ao caso da súmula 421 do STJ, sobre a questão já decidida da sucumbência em favor da Defensoria Pública, a Constituição Federal, em seu art. 134, §§ 2o e 3o, assegurou autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas. Além disso, a Lei Complementar no 80/94, que “organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, (...)”, no seu art. 4o, determina: “Art. 4o. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).” 4. Portanto, a condenação em honorários de sucumbência imposta ao Distrito Federal é de se reverter a favor da Defensoria Pública e é distinta da verba orçamentária, não existindo confusão a ser sanada (arts. 381 e 382 do CC). O arbitramento de honorários sucumbenciais foi realizado com indicação expressa de parâmetros de valor e fundamentado em precedente do STF (AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). Não há omissão, contradição ou erro material a subsidiar a oposição de embargos quanto a este ponto. Ressalta-se que no RE 1140005-RG, que tem como Relator Min. Roberto Barroso, que trata da possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra, foi reconhecida a repercussão geral do tema, embora não tenha sido determinada pelo relator a suspensão nacional dos processos que agitam a mesma a matéria. 5. A decisão já foi dada e, em verdade, desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37 caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição, diante da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aponta comprometimento do orçamento público e da autonomia legislativa do Distrito Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito